Tribunal: STF
Processo: Rcl 65042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 29ª Vara da Justiça Eleitoral de Palmas/TO, que recebeu a denúncia criminal e determinou a citação para apresentação de defesa preliminar fundamentada em provas declaradas nulas pelo Suprema Tribunal Federal, por suposta violação à decisão proferida na RCL 43.007. 



    Sustenta a defesa constituída o cabimento da presente reclamação, “como forma de fazer valer a decisão lançada nos autos da Reclamação Constitucional nº 43.007, que anulou, com efeito erga omnes, toda prova colhida a partir do sistema “Drousys e My Web Day B”, utilizado pelo Departamento de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht S.A. e que foi produzido pela 13ª Vara Federal de Curitiba”.



    Assinala, nesse contexto, que a “investigação contra o Requerente se subsumiu, integralmente, no conjunto probatório colhido no Inquérito 4742/STF, relativamente as Colaborações Premiadas do Grupo Odebrecht S.A e, principalmente, nos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas “Drousys e My Web Day B”, utilizados também no acordo de Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, do mesmo Grupo empresarial”, imprestáveis a amparar a persecução penal em juízo a que responde o reclamante. 



    Considerando a alegada nulidade da prova que ampara o ajuizamento de denúncia criminal, defende que “falece justa causa para a propositura da ação penal”. 



    Requer, com essas considerações, “a total procedência da presente Reclamação Constitucional, a fim de julgar nulas todas as provas colhidas a partir – e inclusive – do sistema “Drousys e My Web Day B” pertencente ao Departamento de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht S.A., tal como julgado nos autos da Reclamação 47.003/DF, de efeito erga omnes, para o efeito de trancar a ação penal 0000025- 78.2019.6.27.0004, em tramitação na 29ª Vara da Justiça Eleitoral de Palmas, TO”. 



    Alternativamente, pleiteia “seja concedida ordem de ofício a fim de determinar o desentranhamento de toda prova constante dos autos a partir e inclusive do sistema “Drousys e My Web Day B” pertencente ao Departamento de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht S.A, com o posterior trancamento da ação penal referida (autos nº 0000025-78.2019.6.27.0004, em tramitação na 29ª Vara da Justiça Eleitoral de Palmas, TO), eis que, ausente justa causa para o processamento”.



    Em 4.6.2024, foi indeferido o pedido liminar (e.Doc. 24).



    Na sequencia, foram prestadas informações (e.Doc. 27). 



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo não conhecimento da reclamação (e.Docs. 18 e 30).



    É o relatório. Decido.



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Julgado em 22.6.2011, grifei). 



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Saliento que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade das decisões proferidas na RCL 43.007 (e.Doc. 22), em que reconhecida a imprestabilidade de provas utilizadas para a instauração da Ação Penal n. 0000025-78.2019.6.27.0004, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 29ª Vara da Justiça Eleitoral de Palmas/TO.



    Conforme a bem lançada manifestação da Procuradoria-Geral da República, o pronunciamento paradigma foi prolatado em ação intersubjetiva não integrada pelo ora reclamante, a revelar a pretensão defensiva de atribuir roupagem jurídica diversa ao seu nítido intento recursal. Confira-se (e.Doc. 18): 



    “O paradigma indicado, RCL 43.007/DF, trata de Reclamação proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que estariam, em tese, contrariando a autoridade dessa Suprema Corte ao limitarem o acesso da defesa do reclamante ao conteúdo dos referidos processos, em alegada ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na RCL33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR. 



    No julgamento da RCL 43.007/DF, foi declarada a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, que incluem o chamado “Setor de Operações Estruturadas” - sistemas Drousys e My Web Day B. Naquela oportunidade, destacou-se que “a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida” e, ainda, que “as causas que levaram à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht são objetivas, não se restringindo ao universo subjetivo do reclamante, nem se subordinando às ações que estavam em curso contra ele na Justiça Federal do Paraná.” 



    É assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018). 



    Em casos análogos, destaca-se, ainda, os seguintes julgados: 



    “Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl 27.466, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º.3.2018). 



    “Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional” (Rcl 27.123, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 18.12.2017). 



    Sobressai, no caso, a indevida utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, eis que confrontado o ato reclamado com paradigma desprovido de efeito vinculante geral ou individualizado, cuja decisão vincula as respectivas partes processuais. 



    Essa compreensão encontra-se em harmonia com entendimento consolidado no âmbito desta Segunda Turma, no julgamento da RCL 43.130 (Rel. Gilmar Mendes, j. 25.5.2021), nada obstante o Colegiado, por maioria de votos, haja concedido habeas corpus de ofício, por constatar a presença de elementos que apontassem, no caso julgado, para a existência de crime eleitoral. 



    Em caso análogo, tem-se ainda o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal. 2. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte (RCL 25.509, Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017). 3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 4. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 5. Agravo regimental desprovido. (Rcl 42993 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)”. 



    Ao lado desse aspecto, tem-se que a decisão unipessoal do eminente Ministro Dias Toffoli, no bojo da RCL 43.007, que atribuiu efeito erga omnes e anulou a prova colhida a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay, está pendente de deliberação definitiva pela Segunda Turma desta Suprema Corte, uma vez que houve a interposição de recurso, não se tratando, portanto, de entendimento do órgão colegiado por ausência de manifestação definitiva sobre o assunto que deverá, a tempo e modo, examinar a questão. 



    Além disso, a colenda Segunda Turma, ao julgar agravos regimentais interpostos por requerentes de pedido de extensão no âmbito da RCL 43007, assentou e reafirmou a jurisprudência dominante da aderência estrita, ou seja, da natureza inter partes, sem efeitos vinculantes, e sem efeitos erga omnes, nos seguintes termos: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS PEDIDOS DE EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO. ACESSO AO MATERIAL APREENDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL EM PODER DE HACKERS NA OPERAÇÃO SPOOFING. PEDIDOS DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA DA ODEBRECHT COMO MEIO DE PROVA. COMANDOS DE NATUREZA INTER PARTES E SEM EFEITOS VINCULANTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. JULGADOS QUE NÃO POSSUEM EFEITOS ERGA OMNES. REQUERENTES QUE NÃO FIGURAM NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – O deferimento de pedidos de extensão decorre, substancialmente, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, sendo necessário, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Assim tem entendido a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em casos análogos nestes mesmos autos. II- Não é cabível o manejo da reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - para garantia da autoridade das decisões pretorianas proferidas em processos nos quais os postulantes não integraram a relação processual antecedente, quando delas decorram somente efeitos inter partes. III - Para que houvesse as extensões requeridas nestes autos seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelos requerentes, o que somente é admitido quando há demonstração, por intermédio de prova documental inequívoca, de absoluta aderência entre o julgado invocado e as decisões recorridas, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese. I V - Daí porque não há falar em afronta aos paradigmas invocados, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode ampliar o alcance dos efeitos implementados nestes autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, formulando-se pretensões diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. V - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (Rcl 43007 Extn-décimaquinta-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021 – grifei) 



    Ainda que não fosse, a reclamação constitui via processual inadequada para, em sede de reexame de fatos e provas, confrontar a possibilidade de trancamento da ação penal, cuja excepcionalidade exigiria, dentre outros, a demonstração inconteste da ausência de indícios de autoria e de materialidade delitivas. 



    No sentido da inadmissão de revolvimento fático-probatório em reclamação, tem-se ainda: Rcl 27793 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017; Rcl 25385 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2017 e Rcl 24587 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação e não conheço do pedido alternativo de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente